Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA POR AGRAVANTE. EXCESSO. CORREÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como os depoimentos seguros da vítima, corroborados pela prova testemunhal.

2. Se o aumento de pena aplicado na segunda fase da dosimetria mostra-se excessivo, imperiosa é sua redução.

3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.